Tribunal: TJDFT
Processo: 0750061-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de reintegração de posse. Ausência de comprovação da posse atual ou imediatamente anterior. Inexistência de prova da data do esbulho. Não preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de reintegração de posse relativa a imóvel situado no Núcleo Rural Capoeira do Bálsamo, julgou improcedente o pedido ao reconhecer a ausência de prova da posse alegada e do esbulho imputado aos réus, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O apelante sustenta ter demonstrado o exercício da posse desde 2011 e a ocorrência de esbulho após o falecimento de seu irmão, requerendo a reforma da sentença para determinar a reintegração de posse e a apuração de indenização por frutos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão comprovados os requisitos da ação de reintegração de posse, especialmente a posse atual ou imediatamente anterior do autor, a ocorrência do esbulho, a sua data e a perda da posse.
III. Razões de decidir
3. A procedência da ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa da posse, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.
4. O ônus de demonstrar os requisitos da tutela possessória incumbe ao autor, conforme a regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, I, do CPC.
5. A proteção possessória pressupõe a demonstração da posse atual ou imediatamente anterior ao alegado esbulho, sendo insuficiente a prova de exercício possessório em período remoto e desacompanhada de elementos que indiquem continuidade da relação fática com o bem.
6. A alegação de posse indireta exercida por terceiro exige comprovação mínima de vínculo jurídico ou de atos concretos de administração do imóvel capazes de evidenciar a manutenção da posse.
7. A indicação da data do esbulho constitui requisito essencial da ação possessória, pois permite aferir a contemporaneidade da posse e a própria configuração do ilícito possessório.
8. A caracterização do esbulho demanda prova de ato concreto de privação injusta da posse anteriormente exercida, não se configurando pela mera existência de posse exercida por terceiro de forma pública e ostensiva.
9. A discussão acerca da validade de título possessório ou de eventual simulação contratual não se confunde com a tutela possessória, que se limita à proteção da situação fática da posse.
IV. Dispositivo
10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 561 e 85, § 11; CC, arts. 1.223 e 1.224.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1337991, 0704193-91.2018.8.07.0009, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 05.05.2021; TJDFT, Acórdão 1968057, 0715809-87.2023.8.07.0009, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 12.02.2025.